Tribunal: TJDFT
Processo: 0043659-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043659-77.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ANA PAULA LELES PENGA, MARIA CLEUSA LELIS DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DANO MORAL. 1 - Limitação de descontos de empréstimos em conta corrente, onde se discute o cabimento de condenação a pagamento de compensação por dano moral. 2 - Ainda que reconhecida a necessidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, os descontos pretéritos já efetuados não geram, por si só, dano moral ao indivíduo, pois encontravam-se amparados em cláusulas contratuais firmadas entre as partes, cuja irregularidade somente foi declarada em sede de ação judicial, restando ausente a má-fé. 3 - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 649 do Código de Processo Civil, 186 do Código Civil, 5o, incisos V e X, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de não haver nos autos cláusula contratual que autorizasse o confisco indevido, e ainda que existisse, seria inconstitucional, razão pela qual cabível a indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado em suposta contrariedade aos artigos 649 do CPC, e 186 do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023